Tribunal: TJDFT
Processo: 0702832-11.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702832-11.2019.8.07.0007 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: EDSON ELIZEU VIEIRA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração opostos por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A., com pedido de efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível (ID 36033512). Nos termos do art. 1.023, § 2o, do CPC, intime-se o embargado para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 23 de junho de 2022 15:56:00. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador